Tribunal: TJES
Processo: 5001081-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001081-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYCON ALVES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recebimento para posterior repasse da droga a terceiros, não identificados, em razão de suposta coação sofrida no interior do estabelecimento prisional, revela justificativa genérica do reeducando, tendo em vista a ausência de qualquer elemento de prova no caderno processual tendente a comprovar as suas alegações.

2. A homologação da falta grave pelo magistrado de origem está lastreada no conjunto probatório acostado aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, em especial, pelos depoimentos firmes e detalhados dos inspetores penitenciários, dos quais possuem credibilidade probatória, razão pela qual deve ser mantida em seus exatos termos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
MAYCON ALVES FERREIRA
em face de decisão proferida pela Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000535-68.2021.8.08.0030, homologou a ocorrência de falta grave (posse de droga no interior do estabelecimento prisional), apurada no PAD n. 079/2023.

A Defesa pretende a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando da conduta descrita no processo administrativo disciplinar, por ausência de provas suficientes para fundamentar o reconhecimento da falta grave. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da falta grave, com a aplicação de falta menos gravosa (leve ou média).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
MAYCON ALVES FERREIRA
em face de decisão proferida pela Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000535-68.2021.8.08.0030, homologou a ocorrência de falta grave (posse de droga no interior do estabelecimento prisional), apurada no PAD n. 079/2023.

A Defesa pretende a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando da conduta descrita no processo administrativo disciplinar, por ausência de provas suficientes para fundamentar o reconhecimento da falta grave. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da falta grave, com a aplicação de falta menos gravosa (leve ou média).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Dito isso, passo a análise do tema recursal, qual seja, reforma (ou não) da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando.

A título de contextualização, consta do Processo Administrativo Disciplinar (079/2023) que, no dia 03 de junho de 2023, o reeducando teria recebido um recipiente, contendo em seu interior “objeto material circular em forma de `trouxa ́, de cor escura e forte odor”, posteriormente identificado como “maconha” (laudo toxicológico nº 5303/2023), praticando falta grave (artigo 50, VII da portaria nº 332-S de 02/07/2003).

Sem maiores delongas, agiu com acerto o magistrado de origem.

Os depoimentos prestados pelos inspetores penitenciários Romulo Alves Pinheiro e Willian de Jesus Felix, no PAD 079/2023, revelam que a droga foi apreendida na posse do reeducando, conforme se extrai dos excertos abaixo transcritos:

Que durante ronda de rotina, estando acompanhado pelo inspetor Willian Felix, adentraram o raio I, lado impar, nesse momento visualizaram o interno MAIKO ALVES FERREIRA
recebendo de outra cela, um embrulho, arremessado por cordas, estas confeccionada com linhas retiradas das toalhas dos internos;
Que imediatamente chegou à grade da cela e solicitou ao interno MAIKO ALVES FERREIRA que entregasse o material recebido;
Que o interno MAIKO ALVES FERREIRA não acatou de imediato a solicitação do declarante para que entregasse o material, sendo solicitado novamente e verbalizado sobre a quebra de procedimento, tendo em vista, que todos os internos tem ciência que é proibido repassar qualquer material de uma cela para outra, haja vista, que todo o material necessário para vivencia em cela e fornecido pelo Estado a cada interno individualmente
; Que somente após a verbalização o interno MAIKO ALVES FERREIRA entregou o material, um vasilhame de desodorante envolvido em cordas artesanais, e dentro continha uma "trouxa" com substância de cor escura e com forte odor, análoga a maconha, Que imediatamente comunicou o fato ao chefe de segurança que se dirigiu até a cela pela área interna da unidade; (
Romulo Alves Pinheiro
).

Que durante procedimento de rotina da unidade, juntamente com o inspetor Rômulo, adentraram o raio 1, lado ímpar, quando
visualizaram o interno MAIKO ALVES FERREIRA recebendo um embrulho de outra cela, arremessado por cordas confeccionadas com linhas; Que imediatamente se dirigiram até a grade da cela onde estava o interno MAIKO ALVES FERREIRA, e o inspetor Rômulo solicitou que o interno em questão entregasse o embrulho que havia pegado na corda; Que o interno MAIKO ALVES FERREIRA não acatou a ordem do inspetor Rômulo de imediato, se negando a entregar o embrulho, somente após o período de verbalização, sendo repassado ao interno os procedimentos da unidade, dos quais todos os internos tem ciência, o interno MAIKO ALVES FERREIRA entregou o embrulho
; Que ao pegar o embrulho, o inspetor Rômulo abriu e viram que se tratava de substância análoga a maconha dentro de um frasco de desodorante; Que imediatamente o inspetor Rômulo passou o radio para o chefe de equipe e informou os fatos, este foi até a cela pela área interna da unidade; Que respondendo as perguntas enviadas pela advogada Magna Z. de Angeli, OAB/ES 25.833 a está comissão; O declarante afirma não conhecer o interno MAIKO ALVES FERREIRA, tendo em vista, que quantitativo da unidade e grande; Não tem ciência de que o interno tenha fama de problemático; Nunca teve problema com o interno MAIKO ALVES FERREIRA; No dia do fato o interno teve uma conduta indisciplinada e contraria aos procedimentos adotados pela unidade, dos quais todos os internos tem ciência; O objeto encontrado pertencia ao interno MAIKO ALVES FERREIRA, tendo em vista, que o mesmo estava em posso do material, inclusive o interno entregou o material ao inspetor Romulo, na presença do declarante; Após recolher o material e identificar que havia no interior do frasco de desodorante substancia análoga a maconha (...). (
Willian de Jesus Felix
).

O Chefe de Equipe da Secretaria de Estado da Justiça, Roberto Conte Ramos confirmou as declarações prestadas pelos mencionados inspetores penitenciários, conforme se depreende do excerto a seguir colacionado:

Que foi informado pelo inspetor Rômulo, que durante a ronda flagraram o interno MAIKO ALVES FERREIRA recebendo um embrulho de outra cela, jogado pela dita "tereza" de uma cela para outra; Que o inspetor informou que o material se tratava de substância análoga a maconha
; Que diante dos fatos se dirigiu até a cela do interno MAIKO ALVES FERREIRA pela área interna da unidade e solicitou que o mesmo saísse da cela com seus pertence, sendo encaminhado ao isolamento, haja visto, o ato de indisciplina cometido pelo mesmo; Que toda a ação aconteceu dentro do procedimento, sendo registrado em livro de ocorrência e informado ao setor de segurança da unidade;

Por sua vez, a versão apresentada pelo reeducando não está comprovada nos autos.

Isso porque o recebimento para posterior repasse da droga a terceiros, não identificados, em razão de suposta coação sofrida no interior do estabelecimento prisional, revela justificativa genérica, tendo em vista a ausência de qualquer elemento de prova no caderno processual tendente a comprovar as suas alegações.

Nesse cenário, a homologação da falta grave pelo magistrado de origem está lastreada no conjunto probatório acostado aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, em especial, pelos depoimentos firmes e detalhados dos inspetores penitenciários, dos quais possuem credibilidade probatória, razão pela qual deve ser mantida em seus exatos termos.

Nesse sentido, vide: TJES, Agravo de Execução Penal n. nº 5001062-88.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Helimar Pinto. Data de Julgamento: 20/04/2023.

Mantida a falta grave, portanto, resta prejudicada a pretensão subsidiária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.